Tribunal: TJSP
Processo: 1000810-90.2019.8.26.0066
Classe: Embargos de Declaração Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ARRENDAMENTO MERCANTIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C. C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. V. Acórdão que condenou a embargante à obrigação de fazer concernente na entrega da documentação necessária para a transferência do veículo, devendo o embargado comprovar o pagamento ou reembolso dos impostos relativos ao veículo no ano de 2019, em sede

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ARRENDAMENTO MERCANTIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C. C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. V. Acórdão que condenou a embargante à obrigação de fazer concernente na entrega da documentação necessária para a transferência do veículo, devendo o embargado comprovar o pagamento ou reembolso dos impostos relativos ao veículo no ano de 2019, em sede de liquidação. Documentos juntados pela embargante que comprovam o pagamento das despesas do veículo referentes aos anos de 2010, 2011, 2012 e 2016, bem como a pendência de multas e DPVAT dos anos de 2019 e 2020, que, à míngua de impugnação específica nas contrarrazões de fls. 21/25, devem ser ressarcidas à embargante. Embargos acolhidos com efeitos modificativos.